Tribunal: TJSP
Processo: 2243320-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – contradição inexistente – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243320-24.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARY SOIHET, é embargado PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE
SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243320-24.2019.8.26.0000/50001
2
VOTO No 52119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2243320-24.2019.8.26.0000/50001
São Paulo
EMBARGANTE Mary Soihet
EMBARGADA Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.

RECURSO
Embargos de declaração
contradição
inexistente Pretensão nitidamente infringente - Embargos
declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 70/74
(autos principais), alegando Mary Soihet ser ele contraditório em relação às provas dos
autos. Alega que estaria comprovada a negativa do plano de saúde e a urgência na
realização do procedimento cirúrgico. Afirma que “apesar de ter divergido do profissional
solicitante (visto que não autorizou os materiais requeridos pelo mesmo), a embargada não
submeteu tal discordância a uma necessária e obrigatória junta médica, meio hábil a definir
eventuais divergências médicas, nos moldes previstos pela resolução normativa no
424/2017 da ANS, evidenciando o nítido escopo da operadora em interferir na prática do
especialista e, consequentemente, na eficácia, segurança e no resultado terapêutico
pretendido com a cirurgia.” (fls. 5).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer omissão a
ser sanada, certo que todas as matérias submetidas ao crivo da Turma Julgadora foram
analisadas e devidamente solucionadas.
Convém ressaltar que “A atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243320-24.2019.8.26.0000/50001
3
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o entendimento
adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Com efeito, no Acórdão embargado analisaram-se detidamente todas as
provas produzidas em juízo concluindo-se pela ausência de probabilidade do direito da
embargante. Conforme anotado, “não se revela razoável compelir algum médico
credenciado a realizar a cirurgia com o implante de lente diversa da que considere
adequada à agravada, certo que cabe ao próprio médico prescrever o tratamento mais
adequado a seus pacientes.” (fls. 73 autos principais).
Desta forma, nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o
entendimento adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Enfim, o fato é que, ainda que a embargante assim não entenda, o Acórdão
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator